Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003303-85.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ADJUDICAÇÃO/ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, EXMO. SR. DR. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

PARTE(S):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGANTE), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (EMBARGADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SATELITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA - CNPJ: 53.179.576/0001-24 (EMBARGADO), NOVO CAMINHO SPE LTDA - CNPJ: 53.114.972/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL QUE ACOLHEU PARCIALMENTE SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ALEGADO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, acolheu em parte os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para excluir da fundamentação a menção a manifestação de mesa técnica de Tribunal de Contas, mantendo o julgamento que negou provimento a agravo de instrumento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se os segundos embargos de declaração apontam vício surgido no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios ou se representam mera tentativa de rediscussão de matéria já exaurida por esta Corte.

III. Razões de decidir:

A admissibilidade de segundos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, restringe-se às hipóteses em que o vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) tenha se originado no acórdão que julgou os primeiros embargos.

No caso, a parte embargante reitera a tese de omissão e erro de fato que foi o exato objeto dos primeiros embargos de declaração.

A reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas configura propósito de rejulgamento da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “São inadmissíveis os segundos embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, pretendem rediscutir o mérito de questões já analisadas e decididas no julgamento dos primeiros aclaratórios, sem a demonstração de vício superveniente a este último.”

------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.873 AgR-ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25.8.2025; STF, MS 39.680 AgR-ED-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2024; TJMT, segundos embargos de declaração 1036562-45.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1º.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra o v. acórdão (Id. 361686383) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, acolheu em parte os primeiros embargos de declaração, vencido o Relator, que os rejeitava, sem atribuir efeitos infringentes, tão somente para excluir da fundamentação a menção à manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mantendo, no mais, o julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

A embargante reitera a alegação de omissão e de erro de fato, sustentando que as decisões anteriores teriam deixado de enfrentar especificamente as teses relativas à probabilidade do direito, especialmente quanto à inadequação procedimental na aplicação do critério de “descarte” das propostas, à motivação dos atos administrativos e à habilitação técnica da litisconsorte, valendo-se de fundamentação amparada na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Argumenta, ainda, que o v. acórdão embargado teria incorrido em erro de fato ao atribuir ao voto da i. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos o reconhecimento de que as matérias demandariam dilação probatória, quando aquele voto teria concluído pela viabilidade do exame sumário; e sustenta a ausência de conclusão do Colegiado quanto ao
periculum in mora
e ao
periculum in mora
inverso, o que comprometeria a formação da maioria.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e NOVO CAMINHO SPE LTDA. e pelo embargado ESTADO DE MATO GROSSO, constantes dos Ids. 366498389 e 370556364, com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e, no mérito, todos pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões das demais embargadas (certidão de transcurso de prazo, Id. 371001860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra o v. acórdão (Id. 361686383) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, acolheu em parte os primeiros embargos de declaração, vencido o Relator, que os rejeitava, sem atribuir efeitos infringentes, tão somente para excluir da fundamentação a menção à manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mantendo, no mais, o julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões dos embargados, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisada.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

A questão controvertida consiste em definir se os presentes embargos constituem legítima arguição de vício surgido no v. acórdão que julgou os primeiros aclaratórios ou se configuram, em verdade, inadmissível tentativa de rediscussão de matéria já examinada e decidida por esta e. Corte.

De início, impõe-se ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, tendo o seu cabimento delimitado às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria já decidida nem servem como sucedâneo recursal.

Tratando-se de segundos embargos de declaração, a via é ainda mais estreita. A jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual a admissibilidade de segundos embargos de declaração pressupõe, invariavelmente, que o vício alegado tenha se originado no julgamento dos primeiros embargos, e não no acórdão originário. Nesse sentido:

“
De acordo com a jurisprudência do STF, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão que examina os primeiros embargos
” (STF, Rcl 61.873 AgR-
ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 25.8.2025, publicado no DJE em 26.9.2025)
.

“
A jurisprudência do STF estabelece que segundos embargos de declaração apenas são admitidos se o vício alegado surgir no julgamento dos primeiros embargos
” (
STF, MS 39.680 AgR-ED-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16.12.2024, publicado no DJE em 24.1.2025
).

No caso, a embargante reitera as mesmas teses de omissão e de erro de fato que constituíram o exato objeto dos primeiros embargos de declaração, cujo v. acórdão, ora embargado, analisou de forma expressa e fundamentada essa insurgência.

Com efeito, ao julgar os primeiros aclaratórios, esta c. Câmara consignou que a matéria havia sido amplamente debatida pelo Colegiado:

“
A análise detida do v. acórdão revela que a tese da embargante foi não apenas considerada, mas exaustivamente analisada e rechaçada pela maioria.

Nesse contexto, a existência do voto vencido, fundamentado e eloquente, serve como prova inequívoca de que a matéria foi amplamente debatida, nos exatos termos do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil
.” (Id. 361686383 – pág. 7).

E, ao final, o v. acórdão embargado assentou que a pretensão deduzida nos primeiros embargos não se voltava à correção de vício intrínseco ao julgado, mas à rediscussão do mérito da controvérsia:

“
Enfim, a pretensão da embargante não é a de sanar vício intrínseco ao julgado, mas, em verdade, a de rediscutir o mérito da controvérsia. Busca, por via transversa, fazer prevalecer a tese jurídica que, embora brilhantemente exposta no voto vencido da i. Relatora originária, restou suplantada pela convicção majoritária deste Colegiado
.” (Id. 361686383 – pág. 9).

É manifesto, portanto, que o vício ora alegado (a suposta omissão na análise da probabilidade do direito e o suposto erro de fato quanto ao alcance do voto vencido) não se originou no v. acórdão dos primeiros embargos.

Ao contrário, esse
decisum
não criou omissão alguma; antes, examinou e afastou a alegação de omissão, reconhecendo, no único ponto em que deu razão à embargante, a supressão de instância quanto à manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas, vício esse já integralmente sanado pela exclusão da respectiva fundamentação, e que não constitui objeto dos presentes aclaratórios.

O que se pretende, em rigor, é fazer prevalecer a tese sustentada no voto vencido da i. Relatora originária, suplantada pela convicção majoritária do Colegiado.

Por outro lado, a insurgência quanto à formação ou à suficiência da maioria, à valoração dos votos e ao acerto do
periculum in mora
inverso diz respeito ao próprio conteúdo do julgado, e não a vício declaratório.

De fato, a divergência interna é inerente ao sistema de Colegiado e, por si só, não enseja vício sanável por embargos de declaração.

Os segundos embargos são mera reiteração dos primeiros aclaratórios, com o objetivo de rediscutir a
ratio decidendi
do v. acórdão do agravo de instrumento (Id. 289839897), o que é vedado pela via estreita dos embargos de declaração e, com mais razão, em sede de segundos aclaratórios.

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte apenas reitera argumentos já enfrentados nos primeiros embargos
.” (
TJ-MT, segundos embargos de declaração 1036562-45.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 1º.10.2025, publicado no DJe em 6.10.2025).

Por fim, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se ater às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso, conforme exaustivamente demonstrado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos segundos embargos declaratórios opostos por EXPRESSO ITAMARATI S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES
(2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Anulatória n. 1001619-02.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e demais litisconsortes.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade e erro de fato ao concluir que os vícios apontados nos aclaratórios anteriormente opostos já teriam sido integralmente enfrentados pelo Colegiado, afirmando que subsistem questões relevantes não apreciadas, especialmente quanto à formação da maioria, à extensão dos fundamentos efetivamente acolhidos pelo acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração e à repercussão decorrente do reconhecimento da supressão de instância em relação à utilização, como razão de decidir, de elementos não examinados pelo Juízo de origem.

Sustenta, ainda, que o acórdão ora embargado limitou-se a qualificar sua insurgência como mera tentativa de rediscussão do mérito, sem enfrentar especificamente a alegação de que o próprio julgamento dos primeiros embargos de declaração teria gerado nova omissão, ao excluir parcela relevante da fundamentação anteriormente utilizada para afastar a probabilidade do direito, sem esclarecer adequadamente quais fundamentos remanesceram aptos a sustentar a manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência.

O eminente Relator concluiu pela rejeição dos aclaratórios, ao entendimento de que os vícios apontados não decorreriam do julgamento dos primeiros embargos de declaração, mas constituiriam mera reiteração de teses já apreciadas pelo Colegiado, circunstância que inviabilizaria o cabimento de sucessivos embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Após detida análise dos autos e, especialmente, dos fundamentos lançados no acórdão ora embargado, peço vênia ao eminente Relator para apresentar divergência parcial.

Isso porque, embora compartilhe do entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de questões já definitivamente decididas, entendo que a hipótese dos autos apresenta peculiaridade que impede o enquadramento da insurgência como simples manifestação de inconformismo da parte sucumbente.

Com efeito, a controvérsia ora submetida ao exame desta Câmara não diz respeito à correção ou incorreção da conclusão alcançada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, tampouco à procedência das teses deduzidas pela Agravante na ação anulatória.

A questão submetida à apreciação deste Colegiado é mais específica e processualmente delimitada, pois consiste em verificar se o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, ao reconhecer a existência de supressão de instância e determinar a exclusão de fundamento que integrava premissa decisória do julgamento anterior, explicitou de forma suficiente quais fundamentos remanesceram aptos a sustentar a conclusão pela ausência da probabilidade do direito e pela prevalência do periculum in mora inverso.

A meu sentir, essa indagação não foi adequadamente enfrentada no acórdão ora embargado.

E é precisamente por essa razão que entendo configurada hipótese de omissão superveniente, passível de integração pela via dos presentes aclaratórios.

Passo à fundamentação.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração possuem finalidade eminentemente integrativa, destinando-se a sanar omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É igualmente certo que, tratando-se de segundos embargos de declaração, a via recursal assume contornos ainda mais restritos, somente se admitindo sua oposição quando o vício apontado tenha surgido no próprio julgamento dos primeiros aclaratórios.

Essa premissa, todavia, deve ser aplicada à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, não se verifica simples reiteração de inconformismo já examinado, uma vez que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração reconheceu expressamente a existência de supressão de instância, ao admitir que o acórdão proferido no agravo de instrumento utilizara, como fundamento decisório, manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não examinada pelo Juízo de origem.

Em razão disso, determinou-se a exclusão dessa fundamentação, sem, contudo, alterar resultado do julgamento.

Ocorre que a exclusão de fundamento integrante da premissa decisória anteriormente adotada não constitui providência meramente formal ou redacional. Ao contrário, uma vez retirado fundamento utilizado para reforçar a higidez do procedimento licitatório e afastar a plausibilidade das alegações da agravante, impunha-se ao Colegiado esclarecer quais razões remanescentes continuariam aptas a sustentar a conclusão pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Esse esclarecimento, a meu sentir, não foi suficientemente prestado.

Daí por que os presentes aclaratórios não se voltam propriamente contra o acórdão originário do agravo de instrumento, mas contra omissão superveniente surgida no julgamento dos primeiros embargos de declaração.

Nessa extensão, reputo cabíveis os presentes embargos.

Da omissão superveniente decorrente da exclusão de fundamento anteriormente utilizado como razão de decidir

O acórdão objeto destes embargos reconheceu que a utilização da manifestação da Mesa Técnica do Tribunal de Contas, por não ter sido apreciada pelo Juízo de origem, caracterizava supressão de instância.

Essa conclusão revela aspecto de grande relevância.

Se determinado fundamento foi reputado inapto a integrar a motivação do julgamento, sua exclusão deveria ser acompanhada da necessária recomposição lógica da fundamentação remanescente.

Não se trata de exigir novo julgamento do agravo de instrumento, mas apenas de preservar a coerência interna do pronunciamento colegiado.

Com efeito, a manifestação da Mesa Técnica não figurou no acórdão anterior como referência meramente contextual. Foi utilizada para afastar a interpretação sustentada pela agravante quanto ao critério de preferência e descarte das propostas, bem como para reforçar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados no certame.

Ainda que não se reconheça à manifestação da Mesa Técnica caráter exclusivo ou determinante para o resultado do julgamento, sua utilização como reforço argumentativo para afastar a plausibilidade das teses deduzidas pela agravante evidencia que sua exclusão impunha reavaliação da suficiência da fundamentação remanescente.

Em outras palavras, não se mostra coerente reconhecer, de um lado, que a utilização desse elemento configurou supressão de instância e justificou o acolhimento parcial dos primeiros embargos de declaração e, de outro, afirmar, sem qualquer fundamentação complementar, que sua retirada não produz qualquer repercussão sobre a estrutura argumentativa do julgado.

Se a exclusão foi reputada necessária pelo próprio Colegiado, incumbia ao acórdão esclarecer, de forma objetiva e suficiente, quais razões remanesceram aptas a sustentar, autonomamente, a conclusão pela ausência da probabilidade do direito e pela prevalência do
periculum in mora
inverso.

Assim, uma vez afastada sua utilização, cabia ao julgado explicitar por quais razões, independentemente desse fundamento, permaneceria ausente a probabilidade do direito invocado.

A ausência dessa explicitação configura omissão superveniente, pois decorre justamente da nova conformação do acórdão após o acolhimento parcial dos primeiros embargos.

Com efeito, o art. 489, §1º, IV, do CPC não exige a demonstração de que a matéria foi discutida, mas sim que os argumentos potencialmente capazes de infirmar a conclusão adotada tenham sido efetivamente enfrentados.

Debate colegiado e enfrentamento decisório não constituem conceitos equivalentes. O primeiro revela a existência de divergência; o segundo exige a exposição das razões pelas quais determinada construção jurídica foi acolhida ou rejeitada.

Como se sabe, nos julgamentos colegiados, a fundamentação não se esgota na proclamação do resultado; é necessário que se possa identificar, com razoável segurança, quais fundamentos efetivamente formaram a vontade majoritária do órgão julgador.

Não se exige identidade absoluta entre os votos vencedores, mas é indispensável que o acórdão revele as razões determinantes que sustentam a conclusão adotada.

No caso concreto, essa exigência assume especial relevo porque o julgamento dos primeiros embargos resultou no acolhimento parcial da insurgência, com exclusão de parte da fundamentação anteriormente utilizada.

Nesse cenário, a manutenção do resultado sem explicitação suficiente dos fundamentos remanescentes fragiliza a compreensão da decisão colegiada e dificulta o controle pelas partes e pelas instâncias superiores.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC impõe que sejam enfrentados os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

A simples afirmação de que a matéria foi “amplamente debatida” não supre essa exigência, pois o debate colegiado e enfrentamento decisório são categorias distintas.

O primeiro indica que houve discussão; o segundo exige exposição das razões pelas quais determinada tese foi acolhida ou rejeitada.

In casu
, o acórdão ora embargado apoiou-se, em parte, na premissa de que a existência de voto vencido demonstraria o amplo debate da matéria.

Com a devida vênia, tal premissa não é suficiente para afastar a alegação de omissão; na medida em que a existência de voto vencido revela que uma linha argumentativa foi apresentada ao Colegiado.

Todavia, não demonstra, por si só, que a corrente vencedora tenha enfrentado, de forma específica, as teses nela desenvolvidas.

No presente caso, o voto-vista anteriormente proferido pela eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos reconheceu a possibilidade de cognição sumária de determinadas questões, especialmente daquelas relacionadas à interpretação das cláusulas editalícias e à aplicação do denominado critério de descarte.

Se a maioria entendeu de modo diverso, cabia explicitar por quais razões a interpretação sistemática dos itens 14.2, 14.3, 14.4 e 14.4.2 do edital não seria suficiente para demonstrar, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito.

Essa explicitação não se confunde com rejulgamento do mérito, trata-se de integração necessária da fundamentação.

Da necessidade de identificação dos fundamentos majoritários do julgamento

Com a devida vênia, entendo que, a partir do momento em que foi proferido o voto da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
ainda que vencido quanto ao resultado final do julgamento
, passou a existir no âmbito deste Colegiado uma construção jurídica autônoma e substancialmente distinta daquela adotada pelo voto condutor do Agravo de Instrumento.

Com efeito, a divergência então instaurada não se limitou à conclusão acerca do provimento ou desprovimento do recurso.

Ao contrário, incidiu sobre premissas jurídicas relevantes para a aferição dos requisitos da tutela provisória, especialmente quanto à extensão da cognição sumária possível em sede de agravo de instrumento, à interpretação das cláusulas editalícias que disciplinam o procedimento licitatório, à aplicação do denominado critério de descarte das propostas e à suficiência da motivação dos atos administrativos praticados no âmbito da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRA-MT.

Naquela oportunidade, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos consignou expressamente que determinadas teses deduzidas pela agravante poderiam ser apreciadas em sede de cognição sumária, por decorrerem essencialmente da interpretação do instrumento convocatório e da análise de elementos documentais já constantes dos autos, sem necessidade imediata de dilação probatória.

Dentre essas questões, mereceu especial destaque a controvérsia relativa à aplicação do denominado critério de descarte das propostas.

Sobre esse ponto, o voto-vista desenvolveu construção jurídica específica acerca da interpretação das cláusulas editalícias pertinentes, reputando a matéria juridicamente relevante para a análise dos requisitos da tutela provisória e apta, ao menos em tese, a influenciar o exame da probabilidade do direito.

A relevância da questão, naquela perspectiva, não decorria da necessidade de aprofundamento probatório, mas da própria interpretação do instrumento convocatório e de sua aplicação concreta pela Administração Pública, a partir dos documentos já constantes dos autos.

Além disso, o voto-vista também distinguiu, de forma expressa, as matérias que efetivamente dependeriam de instrução complementar daquelas cuja análise poderia ser realizada mediante simples cotejo entre o edital, os atos administrativos impugnados e os documentos já incorporados aos autos, circunstância que assumiu especial relevância para a aferição da probabilidade do direito invocada pela agravante.

Embora vencido quanto ao resultado final, referido voto passou a integrar o contexto deliberativo do julgamento, revelando a existência de premissas jurídicas relevantes que não se confundiam com mera divergência conclusiva.

Posteriormente, quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração, algumas das preocupações processuais externadas naquele voto-vista encontraram correspondência no julgamento dos primeiros embargos.

Importa destacar que a manifestação da Mesa Técnica, especialmente ao reconhecer a ocorrência de supressão de instância decorrente da utilização, como fundamento decisório, de elemento não submetido à apreciação do Juízo de origem.

Foi justamente a partir desse momento que se tornou ainda mais relevante a identificação dos fundamentos efetivamente acolhidos pela corrente majoritária.

Isso porque, uma vez reconhecida a impropriedade de parcela da fundamentação anteriormente utilizada para afastar a plausibilidade do direito invocado, impunha-se esclarecer de forma objetiva quais razões remanesceram aptas a sustentar a conclusão pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A alegação deduzida pela embargante, portanto, não se confunde com mero inconformismo em relação ao resultado proclamado.

O que se sustenta é que, após o acolhimento parcial dos primeiros embargos de declaração, permaneceu controvérsia objetiva quanto à exata delimitação dos fundamentos que sustentaram a conclusão majoritária à conclusão pela ausência da probabilidade do direito e pela prevalência do periculum in mora inverso.

A questão assume especial relevância porque a formação da vontade colegiada não decorre apenas da soma aritmética dos votos proferidos.

É indispensável que seja possível identificar os fundamentos comuns que sustentam a conclusão adotada pelo órgão julgador, sobretudo quando a controvérsia envolve requisitos cumulativos para concessão de tutela provisória.

Não se exige identidade absoluta de fundamentação entre os votos vencedores.

Todavia, a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os deveres de coerência, integridade e fundamentação consagrados nos arts. 489, §1º, IV e VI, e 926 do Código de Processo Civil, exigem que o acórdão revele, de forma suficientemente clara, quais razões efetivamente receberam adesão majoritária e sustentam a conclusão proclamada.

A propósito, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Embora não se exija resposta individualizada a cada alegação apresentada pelas partes, mostra-se indispensável o enfrentamento das teses juridicamente relevantes e potencialmente aptas a influenciar a solução da controvérsia, especialmente quando desenvolvidas em voto divergente fundamentado e posteriormente invocadas em sede de embargos de declaração.

Nessas circunstâncias, incumbia ao acórdão embargado explicitar, de forma objetiva, quais fundamentos prevaleceram e por quais razões as premissas jurídicas desenvolvidas no voto-vista divergente foram consideradas insuficientes para influenciar o exame dos requisitos da tutela provisória.

A ausência desse esclarecimento reforça a alegação de omissão superveniente deduzida pela embargante e evidencia a necessidade de integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Das peculiaridades do caso concreto e da controvérsia sobre o critério de descarte

A controvérsia debatida no agravo de instrumento possui peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

A ação anulatória discute atos praticados no âmbito da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRA-MT, relativa à concessão pública dos Lotes I e II do MIT-08, destinada à prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta que, no procedimento licitatório, teria ocorrido aplicação inadequada do chamado critério de descarte das propostas, com possível inobservância da ordem de preferência previamente declarada pelas licitantes e das regras editalícias relativas à classificação por menor coeficiente tarifário.

Essa alegação não se apresenta, ao menos em juízo inicial, como matéria exclusivamente dependente de prova futura.

Ao contrário, em relação a esse ponto, a controvérsia decorre essencialmente da interpretação do edital e do confronto entre as cláusulas nele previstas e os atos administrativos documentados nos autos.

A discussão envolve, especialmente, a leitura sistemática dos itens 14.2, 14.3, 14.4 e 14.4.2 do instrumento convocatório, bem como a interpretação das disposições editalícias que disciplinam a classificação das propostas e a aplicação do denominado critério de descarte.

A agravante sustenta que a Administração Pública teria adotado interpretação incompatível com a sistemática prevista no instrumento convocatório, ao passo que o voto-vista anteriormente proferido reconheceu que essa controvérsia possuía relevância jurídica suficiente para merecer exame específico no âmbito da tutela provisória.

Não se cuida, nesta sede, de afirmar a correção ou incorreção da interpretação defendida pela recorrente, mas apenas de registrar que a questão foi considerada juridicamente relevante na divergência instaurada e que o acórdão embargado não explicitou adequadamente as razões pelas quais tal construção não seria apta a influenciar o exame da probabilidade do direito.

Caso tenha sido aplicado em momento anterior ou concomitante à própria classificação, o critério poderia, em tese, alterar a ordem classificatória e comprometer a vinculação ao edital, o julgamento objetivo e a isonomia entre os licitantes.

Não compete a esta sede processual afirmar a correção ou incorreção da interpretação defendida pela agravante, tampouco antecipar juízo conclusivo acerca da legalidade dos atos administrativos impugnados.

O que se verifica é que a construção jurídica desenvolvida pela recorrente, e acolhida no voto-vista anteriormente proferido, foi considerada suficientemente relevante para ensejar análise específica acerca da compatibilidade entre a aplicação do critério de descarte e as disposições do instrumento convocatório.

Nessa perspectiva, não se está afirmando a procedência da tese sustentada pela embargante, mas apenas reconhecendo que ela foi reputada juridicamente relevante no âmbito da divergência então instaurada e que o acórdão embargado não explicitou, de forma adequada, as razões pelas quais tal argumentação não seria apta a influenciar o exame da probabilidade do direito.

A omissão, portanto, não reside na rejeição da tese, mas na ausência de enfrentamento específico dos fundamentos desenvolvidos para afastá-la.

Do alegado erro de fato quanto ao alcance do voto-vista anteriormente proferido

Também merece enfrentamento específico a alegação de erro de fato suscitada pela embargante.

Sustenta a recorrente que o acórdão embargado teria atribuído ao voto-vista anteriormente proferido compreensão que dele efetivamente não se extrai, especialmente ao afirmar que as teses por ela deduzidas dependeriam, de forma ampla e indistinta, de dilação probatória.

Segundo defende, o voto-vista não teria afastado genericamente a possibilidade de exame das ilegalidades apontadas em sede de cognição sumária, mas realizado distinção entre matérias que efetivamente reclamariam aprofundamento instrutório e matérias passíveis de apreciação imediata a partir dos elementos documentais já constantes dos autos.

A questão merece consideração.

Embora a hipótese não configure erro material clássico, relacionado a equívocos de escrita, cálculo ou transcrição, a insurgência revela possível desacordo quanto à exata compreensão do alcance do voto-vista anteriormente proferido, circunstância que reclamava esclarecimento específico pelo acórdão embargado.

Com efeito, a alegação não se restringe à mera discordância interpretativa acerca do conteúdo do voto vencido.

O que se sustenta é que determinadas premissas efetivamente adotadas no voto-vista, notadamente aquelas relacionadas à possibilidade de exame sumário da controvérsia relativa ao critério de descarte das propostas e à suficiência dos elementos documentais constantes dos autos para aferição da plausibilidade de determinadas ilegalidades, não foram objeto de enfrentamento específico pelo acórdão embargado.

Importa observar que o voto-vista anteriormente proferido não concluiu que todas as teses deduzidas pela agravante dependeriam de dilação probatória.

Ao contrário, procedeu à diferenciação entre questões que exigiriam instrução mais aprofundada, como aquelas relacionadas à habilitação técnica e a determinados aspectos da competência administrativa, e outras cuja análise poderia ser realizada mediante o exame do edital, das decisões administrativas e dos documentos já incorporados ao processo.

Essa distinção constitui aspecto relevante da fundamentação então desenvolvida.

Por essa razão, ao afirmar genericamente que a matéria demandaria aprofundamento probatório ou que as alegações já teriam sido suficientemente enfrentadas, incumbia ao acórdão esclarecer, de forma objetiva, por que as premissas adotadas no voto-vista não seriam aptas a influenciar o juízo de probabilidade do direito.

Não se trata, evidentemente, de atribuir prevalência ao entendimento externado no voto divergente, nem de reabrir a discussão acerca do mérito do agravo de instrumento.

Trata-se apenas de reconhecer que a alegação formulada pela embargante possuía conteúdo autônomo e demandava enfrentamento específico, sobretudo porque relacionada à correta compreensão do alcance das divergências estabelecidas no âmbito do próprio Colegiado.

Nessa medida, a ausência de esclarecimento quanto ao efetivo alcance do voto-vista anteriormente proferido reforça a necessidade de integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Da distinção entre as teses que demandam dilação probatória e aquelas passíveis de exame sumário

É necessário distinguir as diversas alegações deduzidas pela embargante.

Quanto ao alegado vício de competência da autoridade responsável pelo julgamento das propostas, a matéria exige exame mais amplo dos atos de designação, delegação, condução e homologação praticados no procedimento administrativo.

Também quanto à alegada irregularidade na habilitação técnico-profissional da empresa concorrente, a análise demanda avaliação documental mais aprofundada e, eventualmente, exame técnico especializado dos atestados apresentados.

Nesses pontos, a cognição sumária própria da tutela provisória pode não ser suficiente para reconhecer a probabilidade do direito em grau adequado.

Diversa, contudo, é a situação relativa à aplicação do critério de descarte e à motivação dos atos administrativos.

Essas matérias, em princípio, podem ser examinadas a partir do edital, das atas, das decisões administrativas e dos recursos administrativos já constantes dos autos.

Por isso, não se mostra tecnicamente suficiente afastá-las, de modo global, sob o argumento genérico de necessidade de dilação probatória.

Da motivação dos atos administrativos

Também merece integração a alegação de ausência de motivação clara, coerente e congruente dos atos administrativos questionados.

A Administração Pública, especialmente em procedimento licitatório de elevada relevância econômica e social, deve motivar seus atos de forma suficiente, permitindo que os licitantes compreendam as razões pelas quais suas impugnações e recursos foram acolhidos ou rejeitados.

A simples invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa o exame da motivação concreta.

A presunção de legitimidade é relativa e não impede o controle judicial de legalidade, sobretudo quando a parte aponta, com base documental, possível desconformidade entre o edital e a atuação administrativa.

Assim, a alegação de que as decisões administrativas teriam utilizado fundamentação genérica, sem enfrentar as teses centrais apresentadas pela licitante, também possui relevância para o juízo de probabilidade do direito e deveria ter sido apreciada de forma específica.

Do periculum in mora inverso à luz das circunstâncias concretas

O acórdão embargado também preservou a conclusão relativa ao periculum in mora inverso, com fundamento na essencialidade do serviço público de transporte intermunicipal.

A preocupação é legítima.

O transporte coletivo intermunicipal é serviço público de inequívoca relevância social, e qualquer medida judicial capaz de afetar sua continuidade deve ser analisada com especial prudência.

Todavia, a invocação abstrata da continuidade do serviço público não basta, por si só, para afastar a necessidade de exame concreto do risco.

No caso, a embargante sustentou que já havia prestado o serviço anteriormente mediante contratação precária, o que indicaria a existência de instrumentos administrativos aptos a preservar a continuidade da atividade enquanto se realiza o controle judicial da legalidade do certame.

Além disso, a medida originalmente postulada não pretendia, em tese, paralisar definitivamente o serviço público, mas preservar a utilidade prática da ação anulatória até o exame adequado das alegações de ilegalidade.

Essas circunstâncias reclamavam enfrentamento específico.

A conclusão pela existência de periculum in mora inverso poderia até ser mantida, mas deveria estar apoiada em dados concretos relativos à impossibilidade de adoção de solução transitória, ao risco efetivo de descontinuidade do serviço e à irreversibilidade prática da medida.

Sem esse exame, a fundamentação permanece excessivamente abstrata.

Da extensão da integração e da ausência de efeitos infringentes

O acolhimento dos presentes embargos não conduz, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento; a finalidade, neste momento, é integrativa.

Reconhece-se que o acórdão dos primeiros embargos, ao excluir fundamento anteriormente utilizado como razão de decidir, deveria ter esclarecido de forma mais precisa os fundamentos remanescentes da conclusão adotada.

Observa-se, ainda, que determinadas teses da embargante, especialmente aquelas relacionadas ao critério de descarte e à motivação dos atos administrativos, constituem argumentos juridicamente relevantes e potencialmente aptos a influenciar o exame da probabilidade do direito.

Todavia, considerando a natureza estreita dos embargos de declaração e a necessidade de preservar o âmbito de cognição próprio da ação anulatória em curso, não se mostra adequado, neste momento processual, conceder diretamente a tutela provisória requerida.

O exame exauriente das ilegalidades apontadas deve permanecer reservado ao Juízo de origem, com a instrução que se mostrar necessária.

Diante das considerações expostas, verifica-se que a insurgência deduzida pela embargante não se limita à rediscussão do mérito da controvérsia anteriormente apreciada.

O que se constata é a persistência de lacunas de fundamentação relacionadas ao efetivo enfrentamento de teses jurídicas relevantes suscitadas no curso do julgamento, circunstância que justifica a integração do acórdão nos limites do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, persistindo a ausência de enfrentamento específico de argumentos juridicamente relevantes suscitados pela embargante, mostra-se configurada a hipótese prevista nos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, impondo-se a integração do julgado.

Cumpre registrar, por fim, que, embora se reconheça que as questões suscitadas pela embargante reclamavam enfrentamento específico, o suprimento das omissões ora identificadas não conduz, por si só, ao reconhecimento da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Os esclarecimentos ora prestados limitam-se à integração e ao aperfeiçoamento da fundamentação do acórdão, sem infirmar os fundamentos anteriormente adotados pelo Colegiado para o indeferimento da tutela de urgência.

Com efeito, o enfrentamento das questões ora integradas não afasta a subsistência dos fundamentos anteriormente adotados pelo Colegiado, conforme ora explicitados, no sentido de que as demais controvérsias deduzidas na ação anulatória demandam regular instrução processual e não prescindem de dilação probatória, circunstância que, nesta fase de cognição sumária, impede o reconhecimento da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da tutela provisória.

Persistem, igualmente, as razões que conduziram ao reconhecimento do
periculum in mora
inverso, ora complementadas pelos esclarecimentos promovidos neste julgamento, sem que tais esclarecimentos afastem a necessidade de preservação da continuidade, da estabilidade e da segurança jurídica da prestação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros.

Nessas circunstâncias, o acolhimento parcial dos presentes embargos limita-se ao suprimento das omissões identificadas e à integração da fundamentação do acórdão, preservando-se, por conseguinte, a conclusão anteriormente proclamada pelo Colegiado, sem modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, CONHEÇO dos presentes segundos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado, a fim de consignar o enfrentamento das alegações relativas aos fundamentos remanescentes que sustentam a conclusão anteriormente adotada após o reconhecimento da supressão de instância; à necessidade de enfrentamento das teses jurídicas desenvolvidas no voto-vista divergente e reiteradas pela embargante; à controvérsia referente à interpretação das cláusulas editalícias atinentes ao critério de descarte das propostas; à alegação de insuficiência de motivação dos atos administrativos impugnados; e à fundamentação da conclusão acerca da configuração do periculum in mora inverso à luz das circunstâncias concretas do caso.

Mantém-se, contudo, integralmente inalterado o resultado do julgamento, porquanto o acolhimento parcial dos presentes embargos possui natureza exclusivamente integrativa, sem modificação da conclusão anteriormente adotada pelo Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026